Tribunal: TRF3
Processo: 5274547-92.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
43/533)

5274547-92.2020.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5274547-92.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDIR ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO AURELIO CARRASCOSSI DA SILVA - SP213007-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 1.124/STJ. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo o reconhecimento de atividade especial e a revisão de benefício previdenciário.

O embargante sustenta omissão quanto (i) à aplicação do Tema 1.124 do STJ; (ii) à ausência de interesse de agir em razão de documento não analisado na via administrativa; (iii) ao termo inicial dos efeitos financeiros; e (iv) à condenação em honorários advocatícios.

A parte adversa não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à aplicação do Tema 1.124 do STJ; (ii) ao interesse de agir; (iii) ao termo inicial dos efeitos financeiros; e (iv) à condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações do embargante reproduzem fundamentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o interesse de agir, reconhecendo que houve apresentação de documentação mínima suficiente na via administrativa, sendo dever da autarquia orientar o segurado.

O termo inicial dos efeitos financeiros foi corretamente fixado na data do requerimento administrativo, momento em que já havia elementos suficientes à comprovação do direito.

Mantida a condenação em honorários advocatícios, pois a revisão do benefício dependeu de provimento jurisdicional.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, caracterizando-se tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões relativas ao interesse de agir, ao termo inicial dos efeitos financeiros e à sucumbência. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob alegação de aplicação de tema repetitivo.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5274547-92.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO AURELIO CARRASCOSSI DA SILVA - SP213007-N

APELADO: VALDIR ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, o INSS inicialmente sustenta, que a matéria controvertida está afeta ao tema n. 1124 do C. STJ. Aduz a ausência de interesse de agir do segurado, diante do reconhecimento de atividade especial com base em documento não submetido à análise do INSS na esfera administrativa. Alega ainda que o termo inicial dos efeitos financeiros seja fixado a partir da data da condenação. Em qualquer hipótese, aduz ser indevido o pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a parte autora deu causa ao indeferimento administrativo.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

De início, no que se refere ao sobrestamento do feito em razão do tema n.1.124 do STJ, ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros, constata-se que as razões deduzidas pelo INSS nos presentes embargos reproduzem, em essência, os argumentos já veiculados no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com idêntica fundamentação, sem a indicação de ponto específico de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido, no que tange ao tema n.1.124 do STJ, ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros.

Verifica-se, contudo, que tais questões foram devidamente contempladas pelo julgado nas seguintes passagens:

“No caso concreto, observo que o autor apresentou documentação mínima pertinente à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, consigno que deve ser mantida a fixação do termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo formulado em 31//10/2019, momento em que já havia sido submetida à análise da autarquia previdenciária documentação suficiente à comprovação do direito da parte autora.”

Mantida, ademais, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, porquanto o benefício dependeu de provimento jurisdicional para ser revisado.

Destarte,verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração interpostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 1.124/STJ. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo o reconhecimento de atividade especial e a revisão de benefício previdenciário.

O embargante sustenta omissão quanto (i) à aplicação do Tema 1.124 do STJ; (ii) à ausência de interesse de agir em razão de documento não analisado na via administrativa; (iii) ao termo inicial dos efeitos financeiros; e (iv) à condenação em honorários advocatícios.

A parte adversa não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à aplicação do Tema 1.124 do STJ; (ii) ao interesse de agir; (iii) ao termo inicial dos efeitos financeiros; e (iv) à condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações do embargante reproduzem fundamentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o interesse de agir, reconhecendo que houve apresentação de documentação mínima suficiente na via administrativa, sendo dever da autarquia orientar o segurado.

O termo inicial dos efeitos financeiros foi corretamente fixado na data do requerimento administrativo, momento em que já havia elementos suficientes à comprovação do direito.

Mantida a condenação em honorários advocatícios, pois a revisão do benefício dependeu de provimento jurisdicional.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, caracterizando-se tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões relativas ao interesse de agir, ao termo inicial dos efeitos financeiros e à sucumbência. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob alegação de aplicação de tema repetitivo.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão